Tribunal: STF
Processo: ARE 1510834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. DESPACHANTE ADUANEIRO. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GLEICY ANNE CUNHA DE MELLO SILVA, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 20/3/2023 que deu provimento à apelação interposta pela UNIÃO, reformando a r. sentença proferida em 9/2/2023 que concedeu parcialmente a segurança “para que a autoridade impetrada processe o pedido administrativo da parte impetrante para inscrição como Despachante Aduaneiro, abstendo-se de exigir aprovação em exame de qualificação técnica prevista na IN RFB 1.209/11”.



    2. A r. decisão impugnada foi fundamentada na jurisprudência desta Egrégia Corte (TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021454-57.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/03/2023, Intimação via sistema DATA: 08/03/2023; TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5029144-15.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/12/2020; TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 353629 - 0019738-31.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 15/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/01/2017) e esclareceu devidamente que: “Diante da relevância da profissão de despachante aduaneiro no cenário econômico, o Decreto nº 6.759/09, ao regulamentar a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior, previu, em seu artigo 810, uma série de requisitos para o exercício da profissão, dentre eles, a aprovação em exame de qualificação técnica. (...) O § 7º do referido artigo estabelece que o registro poderá ser feito sem o exame mencionado no inciso VI enquanto não fosse disciplinada a forma de realização do exame. No entanto, esse não é o caso dos autos, eis que tal exame foi regulamentado pelos artigos 4º a 9º da IN/RFB nº 1.209/2011, e constitui relevante instrumento de avaliação da capacidade profissional do ajudante de despachante aduaneiro que almeja exercer a profissão”.



    3. No que diz respeito à alegada violação do princípio da reserva legal, a r. decisão vergastada destacou irreparável excerto das contrarrazões: “À evidência, o indispensável aporte de documentos que instrumentalizam as atividades de comércio exterior, dada sua grande especificidade, indispensável para a segurança e eficiência dos controles do Estado, mais propriamente do Fisco Federal, responsável pela guarda dos direitos aduaneiros, aliados a uma crescente demanda de serviços públicos para atender o fluxo contínuo deste comércio, impôs a abertura de mercado de trabalho a profissionais especializados não só com o fluxo de documentos, mas também com a legislação e rotinas da vida aduaneira. Há, portanto, estreito relacionamento entre estes profissionais e o Poder Executivo (Fisco Federal), do que resulta ser plenamente razoável a delegação para regulamentação desta atividade ao Poder Executivo, visto que não se trata de atividade profissional de atuação genérica a se desenvolver em qualquer campo e espaço da vida social, mas, sim, de espécie de trabalho profissional que se materializa no âmbito das zonas primárias e secundárias da aduana”.



    4. Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente